Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
D E C I S Ã O Em 1/9/2022, às 18:50, EDSON CHAVES DA SILVA requereu sustentação oral no recurso pautado para a 7a Sessão Ordinária por Videoconferência, de 5/9/2022, com início às 13:30 (ID 38864276). Todavia, nos termos do art. 12, §3o, da Portaria Conjunta 52 do TJDFT, de 8/5/2020, o referido requerimento deveria ter sido realizado até 1/9/2022, às 13:30. A corroborar, a d. Secretaria da 1a Câmara Cível do TJDFT, certificou, em 1/09/2022, às 13:48, que havia encerrado o prazo "para inscrição de sustentação oral a ser proferida na Sétima Sessão Ordinária por Videoconferência da Primeira Câmara Cível". Ante o exposto, indefiro o mencionado pedido de sustentação oral. Prossiga-se BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH PRESIDENTE DA 1a CÂMARA CÍVEL TJDFT